Tribunal: TJES
Processo: 5010100-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010100-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO SEABRA BENEVIDES
AGRAVADO: DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
10100-61
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ANTONIO SEABRA BENEVIDES

AGRAVADO:
DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

S
UBSTITUT
A CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

LUIZ ANTÔNIO SEABRA BENEVIDES

contra a r. decisão proferida

pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos do
cumprimento de sentença
nº 0003643-13.2006.8.08.0048
manejado por
DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA
,
que deferiu parcialmente o pedido do executado/agravante para liberar do bloqueio judicial somente o valor referente ao último pagamento do benefício de pensão por morte.

Em suas razões (Id 3549772), o agravante afirma, em síntese, que foi determinado pelo Juízo o bloqueio
on line

dos ativos financeiros dos executados, sendo que a penhora atingiu valor advindo da pensão por morte recebida pelo agravante (R$ 4.861,92), sendo essa de natureza alimentar, e portanto, impenhorável.

Sustenta que, contudo, o juízo entendeu pela manutenção do bloqueio, pois supostamente o valor acumulado na conta constitui reserva de capital, tendo entrado na esfera de disponibilidade do executado, perdendo seu caráter alimentar, argumento esse que não prospera.

Alega que contra essa decisão foram oposto embargos de declaração, demonstrando que o saque não foi realizado em razão da pandemia e da limitação de saque pelo Banco Santander, do qual o agravante é correntista, porém, foi negado provimento aos aclaratórios.

Defende que a impenhorabilidade do benefício de pensão por morte, bem como de valor depositado em conta corrente inferior a 40 salários mínimos, conforme artigo 833, IV do CPC e entendimento jurisprudencial.

Argumenta que ao se analisar os extratos bancários do agravante dos meses de Janeiro/2019 a Abril/2021, resta demonstrado que a pensão recebida é de suma importância para a subsistência de sua família e era sacada regularmente, bem como que tais valores não foram sacados em razão da pandemia do coronavírus e pelo fato do executado estar no grupo de risco.

Assim, requer a concessão liminar da tutela recursal com a determinação do imediato desbloqueio do valor bloqueado com a sua liberação em favor do Agravante.

Decisão proferida no Id 3564892 deferindo atribuição de efeito ativo para determinar o desbloqueio dos valores de titularidade do agravante realizado por meio do SISBAJUD, procedendo a liberação em seu favor.

Contrarrazões (Id 3759395) em que a parte agravada, em sede preliminar, impugna o pedido de gratuidade da justiça, sob a alegação de que a parte agravante não preenche os requisitos necessário à concessão do benefício. No mérito, sustenta que não há comprovação da impenhorabilidade do valor bloqueado em conta-corrente. Assim, requer a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 20 de janeiro de 2023.

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 07/02/2023

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
10100-61
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ANTONIO SEABRA BENEVIDES

AGRAVADO:
DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

S
UBSTITUT
A CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A parte agravada, em contrarrazões, impugnou o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita alegando que a parte agravante não preenche os requisitos para o deferimento da benesse pois, de acordo com a declaração de imposto de renda colacionada, o agravante possui rendimentos tributáveis de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), e reside em área nobre da cidade de Vitória, no bairro Mata da Praia, em imóvel de alto luxo.

Pois bem, há de se salientar que a declaração de hipossuficiência financeira apresentada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, motivo pelo qual o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça demanda a existência de provas nos autos em sentido contrário à afirmação da parte postulante, conforme disposto no artigo 99, do CPC.

No mesmo sentido, confira-se o recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos
. 2. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à ausência de elementos comprobatórios da alteração da situação econômica esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatório dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.886.076/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

No caso dos autos, não houve a indicação de quaisquer provas capazes de refutar a declaração de hipossuficiência do agravante, tampouco nas contrarrazões apresentadas pela parte agravada, haja vista que na declaração de imposto de renda do agravante (exercício 2020/ano-calendário 2019) constam os rendimentos anuais de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) e sem nenhuma indicação de bens moveis ou imóveis de sua propriedade (Id 3551367), bem como consta informação da Receita Federal de que não consta Declaração do Imposto de Renda dos anos posteriores.

Portanto, somente o fato de morar em bairro nobre, sem prova da propriedade do imóvel ou de qualquer outro bem, não há que se falar em afastamento da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme entendimento do colendo STJ.

Logo,
rejeito a impugnação à AJG e DEFIRO a gratuidade de justiça à parte agravante.

M
ÉRITO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
por

LUIZ ANTÔNIO SEABRA BENEVIDES

contra a r. decisão proferida
pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível de Serra nos autos do
cumprimento de sentença
nº 0003643-13.2006.8.08.0048
manejado por
DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA,
que deferiu parcialmente o pedido do executado/agravante para liberar do bloqueio judicial somente o valor referente ao último pagamento do benefício de pensão por morte,
sob o fundamento de que
os benefícios

previdenciários
são impenhoráveis.

Pois bem, o
C
olendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento com relação à impenhorabilidade dos depósitos até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos em cadernetas de poupança, conta-corrente ou outras aplicações financeiras, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1
. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda"
(ERESP 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido.

(STJ; AgInt-AREsp 1.767.245; Proc. 2020/0253363-8; PR; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 05/08/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente.
3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

No mesmo sentido, colaciono recentes julgados deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO PENHORA ON LINE CONTA CORRENTE VALOR PENHORADO INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPOSSIBILIDADE PRESUNÇÃO RELATIVA DA NATUREZA SALARIAL
EXEQUENTE NÃO SE DESINCUBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO RECURSO PROVIDO.
1. No caso em tela, como se trata de valores depositados em conta corrente e poupança, tendo valor inferior a 40 salários mínimos, deve ser observada sua impenhorabilidade
. 2. Não merece prosperar a alegação do recorrido de que os agravantes não demonstraram a natureza salarial dos valores depositados na conta, pois existe uma presunção relativa de que as verbas abaixo de 40 (quarenta) salários mínimos possuem tal natureza. 3. O agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as reservas em questão não estão sendo utilizadas para a subsistência dos agravantes, razão pela qual sobre elas recai a presunção de impenhorabilidade. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001905, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 19/11/2019).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. P
ENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza somente será derrogada diante de provas de que a parte não preenche os requisitos legais e analisando o conjunto probatório, sendo ônus do impugnante elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, o que não restou demonstrado in casu. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016179000217, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto: Julio CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018).
2. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso. 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.
4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido.

(TJES; AI 0019812-60.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/03/2020; DJES 11/03/2020)

Analisando a documentação colacionada, depreende-se que no caso em comento consta do extrato da conta em que foi bloqueado o numerário que os valores depositados dizem respeito a “PAGAMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS” correspondendo à pensão por morte recebida pelo agravante, conforme histórico de créditos emitido pelo INSS (Id 3550825).

Ademais, não se desconhece a orientação jurisprudencial no âmbito do STJ no sentido de que a impenhorabilidade do salário para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

Assim sendo,
in casu,
a circunstância do devedor possuir em conta corrente o montante de R$ 4.861,92 oriundo da soma dos benefícios de pensão por morte depositados pelo INSS nos meses de 06/2020, 07/2020 e 08/2020, e bloqueados para o pagamento de crédito não alimentar na quantia atualizada de R$ 1.620.718,94 (Id 3550825), por si só não configura situação excepcional capaz de autorizar o afastamento da impenhorabilidade do benefício previdenciário, sobretudo ao se considerar a ausência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado e os seus gastos relativos à subsistência.

Logo, na esteira do entendimento jurisprudencial supramencionado, é impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários-mínimos na conta bancária do executado, independentemente de se tratar de conta poupança, conta-corrente, conta investimento ou de sua finalidade de economizar.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
DOU

PROVIMENTO

ao recurso

para
d
eterminar o desbloqueio dos valores de titularidade do agravante realizado por meio do SISBAJUD, procedendo a liberação em seu favor.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
50
10100-61
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUIZ ANTONIO SEABRA BENEVIDES

AGRAVADO:
DELTA FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

S
UBSTITUT
A CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BLOQUEIO DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– IMPENHORABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV, DO CPC – ENTENDIMENTO DO STJ – IMPENHORABILIDADE DE DEPÓSITOS ATÉ 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS

EM
CONTA
CORRENTE -
AFASTAMENTO DA IMPENHORABILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO VERIFICADA
NA HIPÓTESE -
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Na esteira do entendimento jurisprudencial do C. STJ, é impenhorável o montante de
até 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta bancária, independentemente de se tratar de conta poupança, conta corrente ou conta de investimento.

2. A impenhorabilidade de verbas remuneratórias para pagamento de débito não alimentar não é absoluta, todavia, apenas pode ser afastada em situações excepcionais que justifiquem a relativização da regra do art. 833, IV, do CPC, devendo ser preservado o suficiente para a garantia da subsistência e dignidade do devedor e de sua família.

3. A circunstância do devedor ter
acumulado em conta o montante relativo a 3 meses de benefício previdenciário
, por si só, não configura situação excepcional capaz de autorizar o afastamento da impenhorabilidade, sobretudo ao se considerar a ausência de elementos que indiquem outras fontes de renda do executado e os seus gastos relativos à subsistência.

4
.
Recurso
conhecido e

p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a

Relator
a
.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.